Tribunal: STF
Processo: RE 89969
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-09-27
Data de publicação: 1979-09-27

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS PUBLICOS DO ESTADO CEDIDOS A
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA (SABESP), PLEITEANDO 13 SALARIOS (LEI
N. 4.090/62).
II. NÃO TENDO OS RECLAMANTES OPTADO PELO REGIME TRABALHISTA, NOS
TERMOS DA LEI ESTADUAL N. 119/73, ART. 8., CONTINUANDO REGIDOS PELO
ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CIVIS DO ESTADO, INCOMPETENTE
E A JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APRECIAR SUA PRETENSAO.
III - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM ASSENTO NOS
ARTIGOS 142 E 143 DA CONSTITUIÇÃO. - PRECEDENTES DO STF.